Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO LIMITE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora contra instituição financeira, alegando disponibilização de limite de cheque especial sem solicitação ou anuência.
2. Sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo contratação expressa e utilização do limite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Se há inovação recursal nas alegações trazidas em apelação.
4. Se houve contratação válida do cheque especial e se a utilização do limite configura prática abusiva ou enseja indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Parcial conhecimento do recurso, com exclusão das matérias suscitadas apenas em sede recursal, tais como nulidade da contratação, ausência de contemporaneidade, violação do dever de informação e vinculação forçada, as quais não foram objeto de debate na instância de origem, revelando-se inadmissível seu exame nesta fase processual.
6. Os documentos juntados aos autos, em especial o Termo de Adesão e os extratos bancários, evidenciam que a autora aderiu voluntariamente ao cheque especial e utilizou o limite disponibilizado.
7. A concessão do cheque especial é benefício facultado ao correntista, inexistindo imposição de uso. O exercício regular desse direito afasta a responsabilidade da instituição financeira.
8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que, uma vez comprovada a utilização do cheque especial, incumbe ao consumidor arcar com o pagamento dos valores correspondentes, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
9. Não demonstrada conduta ilícita ou violação à boa-fé objetiva, não há que se falar em ressarcimento a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, sendo inviável o conhecimento de questões não debatidas na instância originária. 2. Comprovada a contratação e utilização do cheque especial, inexiste ato ilícito ou prática abusiva, devendo o consumidor arcar com o pagamento dos valores correspondentes.”.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, arts. 141, 336, 373, II, 1.013, § 1o; CDC, arts. 14, §3o, 39, III; CC, arts. 186, 188, I, 927.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1806614, 0715361-41.2023.8.07.0001, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJe 21/02/2024; Acórdão 1069554, 0020134-14.2016.8.07.0003, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2018, DJe 05/02/2018; Acórdão 1981317, 0718187-23.2022.8.07.0018, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2025, DJe 09/04/2025; Acórdão 1978974, 0749733-82.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, DJe 01/04/2025.